Tribunal: STF
Processo: HC 93443
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-04-29
Data de publicação: 2008-04-29

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO: QUESTÃO
   PREJUDICADA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA
   CONDENATÓRIA: IMPROCEDÊNCIA. ACERTO DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES
   AO DEIXAREM DE ANALISAR O PEDIDO DE PROGRESSÃO. ORDEM
   DENEGADA.
1.      A superveniência da sentença condenatória, novo
   título da prisão, prejudica a questão relativa ao excesso de
   prazo da prisão: Precedentes.
2.      Com o julgamento da apelação,
   além de prejudicada a questão concernente à excessiva demora no
   julgamento daquele recurso, também não há mais que se discutir
   eventual ausência de fundamentação da sentença condenatória,
   substituída pelo acórdão da apelação e devidamente
   fundamentada.
3.      As instâncias antecedentes decidiram
   corretamente ao deixar de analisar o pedido de progressão,
   enfatizando que, já tendo sido extraída guia de recolhimento para
   a execução da pena, cabia ao Paciente requerer aquele benefício,
   originariamente, ao Juízo das Execuções Criminais, sob pena de
   supressão de instância.
A análise dos requisitos - notadamente
   os de ordem subjetiva - para concessão dos benefícios da
   progressão de regime de cumprimento da pena, ou mesmo de
   livramento condicional, ultrapassa os limites estreitos do
   procedimento sumário e documental do habeas corpus.
4.      Ordem
   denegada.